Tribunal: STF
Processo: Rcl 56888
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Agroterenas S.A. Cana em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região proferida nos autos da Reclamação trabalhista nº 0011059-05.2018.5.15.0036. A parte reclamante alega afronta ao decidido por esta Corte na ADI 5.766.



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    4. A controvérsia cinge-se em saber se, ao excluir a condenação de beneficiário da justiça gratuita em pagamento de honorários advocatícios, a decisão reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.766. 



    5. No julgamento da ADI 5.766 (red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes), o Plenário desta Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e constitucional o art. 844, § 2º, do mesmo diploma legal, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, designado redator para o acórdão. No voto condutor do julgado, o Ministro deixa claro que foi julgado “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ainda que beneficiária da justiça gratuita , constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa , constante do § 4º do art. 791-A; peara declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017”.



    6. No tocante à presente reclamação, observa-se que a declaração de inconstitucionalidade não recaiu sobre todo o conteúdo do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, mas apenas sobre a expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, mantendo-se, assim, hígida a possibilidade de condenação do beneficiário da gratuidade judiciária ao pagamento de honorários advocatícios sob condição suspensiva de exigibilidade. Nesse sentido, confira-se o julgamento dos subsequentes embargos de declaração opostos nos autos da ADI 5.766 e, bem assim as decisões proferidas nas Rcls 51.063-AgR e 53.995, Relª. Mnª. Rosa Weber; na Rcl 55.006, Rel. Min. Nunes Marques; e na Rcl 55.151, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    7. Na mesma linha assentou o Min. Alexandre de Moraes ao examinar a Rcl 53.350: (...) “o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade)”. 



    8. De modo que o órgão reclamado descumpriu o decidido no paradigma invocado ao entender não ser cabível condenar o beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios.



    9. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0011059-05.2018.5.15.0036) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator